Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-26.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700411-26.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: CARLINDO APARECIDO CORREIA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Dê-se vista ao recorrente, pelo prazo de dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito